Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-04.2019.8.14.0047
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO CONTRA MENOR DE 18 ANOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E MUDANÇA PARA O REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta do crime de cárcere privado, apontando a impossibilidade de trancar a porta da casa onde a vítima se encontrava encarcerada, uma vez que as provas reunidas nos autos não deixam dúvidas da ocorrência do crime ? os policiais precisaram utilizar de força para arrombar o cadeado que fechava o portão da casa.2 ? A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado aos fins a que se destina.3 ? Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000021-04.2019.8.14.0047
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE RIO MARIA/PA
APELANTE: PABLO DA SILVA ALVES (TATIANA OZANAN - OAB/PA Nº 16.952)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO CONTRA MENOR DE 18 ANOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO.

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E MUDANÇA PARA O REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta do crime de cárcere privado, apontando a impossibilidade de trancar a porta da casa onde a vítima se encontrava encarcerada, uma vez que as provas reunidas nos autos não deixam dúvidas da ocorrência do crime - os policiais precisaram utilizar de força para arrombar o cadeado que fechava o portão da casa.
2 - A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença recorrida se mostra adequado aos fins a que se destina.
3 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000021-04.2019.8.14.0047
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE RIO MARIA/PA
APELANTE: PABLO DA SILVA ALVES (TATIANA OZANAN - OAB/PA Nº 16.952)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
Pablo da Silva Alves
, por intermédio da advogada Tatiana Ozanan, contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única de Rio Maria que o condenou às penas de 4 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos pela pratica dos crimes tipificados no art. 148, §1º, IV do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, além de 2 anos de detenção, pelas práticas delitivas descritas no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, c/c a Lei 11.340/2006.

A defesa pugna pela absolvição do apelante sob o argumento de que a conduta foi atípica, pois, uma vez que a porta de sua residência se encontrava danificada há semanas, de forma que seria impossível praticar o crime de cárcere privado.

Em não sendo acolhido o pedido, pugna pela reforma da pena imposta, em especial, para que seja diminuída a pena-base para o mínimo legal e que o regime de cumprimento de pena seja modificado para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça as teses da defesa, argumentando pelo desprovimento do apelo.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
¿para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, personalidade e aos motivos do crime de todos os delitos atribuídos ao apelante¿
.
É o relatório.
À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0000021-04.2019.8.14.0047
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE RIO MARIA/PA
APELANTE: PABLO DA SILVA ALVES (TATIANA OZANAN - OAB/PA Nº 16.952)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogada habilitada. Conheço.

Inicialmente, impõe-se destacar que a materialidade delitiva dos delitos em comento está evidenciada nos autos pelo Exame Traumatológico (fl. 15 do apenso) e Auto de Apresentação e Apreensão da arma de fogo (fl. 26 do apenso).

A denúncia relata, em síntese, que o apelante
¿ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira DIELE PEREIRA DA SILVA, menor de idade, ocasionando-lhe as lesões corporais, provocadas por desferir golpes nas pernas com uma faca, descritas no laudo de exame de corpo de delito de fl. 15, ainda, ameaçou e manteve em cárcere privado a vítima, além de conduzir o veículo embriagado e portar arma de fogo em sua cintura¿.

A vítima Diele Pereira da Silva, ao ser ouvida em juízo, disse que (fl. 72):
¿no dia 1º de janeiro estava em uma festa com o acusado e discutiram bastante. Que ele disse que ia embora e ia deixá-la para trás. Que falou para ele deixar na casa da sua mãe e, ao chegarem lá, ele tomou o celular da vítima e começou a mexer. Que o acusado correu na rua de baixo com o celular da vítima. Que quando o acusado voltou, ele agrediu a vítima com tapa no rosto e a ameaçou. Disse que se a vítima não fosse com ele para a casa deste, ele a mataria. Que foi embora com o acusado. Que além de bater no seu rosto, o acusado a ameaçou com uma faca. Que ao chegarem na casa deste, ele a jogou contra a parede e esta bateu as costas. Que ele disse que ia sair e que não era para a vítima entrar em contato com ninguém senão ele a mataria. Que o acusado apagou os contatos do celular da vítima. Que a porta da casa do acusado estava aberta, mas como estava muito machucada não conseguia sair. Que ele deixou o portão fechado. Que gritou muito e não sabe como ninguém apareceu. Que a arma estava dentro da casa do acusado.¿

A testemunha Wagner de Almeida Reis, esclareceu:
¿que se recorda bem dos fatos. Que se lembra, inclusive, que foi dia 1º de janeiro de 2019. Que estavam em policiamento ostensivo quando receberam uma ligação na viatura de uma pessoa que estava em cárcere privado e muito machucada por ter sofrido um atentado de seu namorado. Que ela estava presa e impossibilitada de sair do local. Ao chegarem no local, o portão estava com cadeado e a porta da residência estava fechada. Que arrobaram o cadeado do portão e tiveram acesso à vítima, que se encontrvava deitada em uma cama, bastante machucada e ainda em choque pelo ocorrido. Que ela relatou que o namorado havia agredido a vítima. Que a vítima relatou que já estava sozinha há bastante tempo, porque ele tinha saído e que ele a havia ameaçado. Que a vítima identificou o acusado e disse que ele tinha uma arma. Que, após, saíram em diligência para prender o acusado que estava em um evento na Pecuária. Ao fazerem a abordagem no acusado, encontraram com este uma arma, um revólver calibre 38. Que a vítima realmente apresentava sinais de ter sido agredida. Que para terem acesso à casa precisaram arrebentar o cadeado. Que a vítima relatou que o acusado tentou esfaqueá-la.¿

Como consignado no relatório, a defesa pugnou pela absolvição do apelante quanto ao crime de cárcere privado, argumentando que, como a porta da casa do acusado não poderia ser fechada, pois estava com defeito na fechadura - a conduta praticada por este é atípica, na medida em que não existe elemento essencial do crime, qual seja, a privação da liberdade da vítima em local fechado.

Segundo o Código Penal, o cárcere privado, tipificado no art. 148 do Código Penal, consubstancia-se no ato de
¿[p]rivar alguém de sua liberdade¿
.

Veja-se que, da análise detida dos depoimentos colhidos em Juízo, tanto da vítima, como do policial que a encontrou e, em seguida, fez a prisão do apelante, não restam dúvidas a respeito da prática do crime de cárcere privado.

Isso porque evidencia-se presente elemento essencial do tipo, qual seja, o confinamento da vítima, a sua sujeição ao aprisionamento do qual não possui condições de desvencilhar-se.

No caso, ainda que a porta da residência onde a vítima foi confinada estivesse com a fechadura danificada, tornando impossível o seu trancamento, a casa ainda contava com um portão que, segundo a testemunha policial, foi fechado com um cadeado, tanto que fez-se necessário o uso da força por parte da autoridade policial para arrombá-lo e, assim, chegar até a vítima que, diga-se, encontrava-se prostrada em uma cama sem conseguir movimentar-se por estar muito machucada após as agressões praticadas pelo apelante.

Assim, a meu sentir, a conduta perpetrada pelo acusado contra a vítima amolda-se perfeitamente à tipificação penal do crime de cárcere privado, de forma que não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Ademais, ainda que não tenha sido objeto de argumentação por parte da defesa, com o fito de afastar qualquer dúvida, destaco que as demais imputações penais pelas quais o apelante foi condenado também estão indubitavelmente comprovadas nos autos, uma vez que as lesões corporais foram demonstradas pelos depoimentos da vítima e do policial, em conjunto com o laudo de constatação de ferimento ou ofensa física (fl. 15 do apenso) que atesta os ferimentos feitos com faca no corpo da vítima; o crime de ameaça ficou patente após a oitiva da vítima e, por fim, o porte de arma de uso permitido foi demonstrado pelos depoimentos antes mencionados, bem como pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 26 do apenso) de
¿UMA ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER CALIBRE 38 SEM NUMERAÇÃO APARENTE E DUAS MUNIÇÕES DO CALIBRE 38¿.

Assim, impõe-se a constatação de que a sentença recorrida que condenou o apelante não apenas pelo crime de cárcere privado cometido contra menor de idade, mas também nas práticas dos arts. 129, §9º e 147 do Código Penal e art. 14 da lei nº 10.826/2003 - foi proferida com a mais absoluta correção, não merecendo, no ponto, reforma.

Em seguida, a defesa pugna, ainda, pela reforma da dosimetria da pena, em especial pela diminuição da pena-base para o mínimo legal e pela mudança do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Sobre a análise das circunstâncias judiciais, cumpre reproduzir a análise do juízo
a quo
:
¿
A culpabilidade, entendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta do agente, é de reprovabilidade ímpar, pois agiu exacerbadamente, tanto pela imotivada ameaça e abrupto exercício da violência, inclusive com o uso de arma de fogo, em detrimento da vítima, além de impedir a sua liberdade de ir e vir, o que, por óbvio, demanda maior reprovação
. O acusado, apesar de responder a outra ação, não possui condenação, motivo pelo qual, em respeito ao princípio da presunção de inocência, é considerado tecnicamente primário e de bons antecedentes. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social do réu.
Quanto à personalidade do acusado, este revela insensibilidade e desprezo à união mantida com sua namorada, estas sobrevindas de lesões corporais, ameaças, inclusive com o uso de arma de fogo, e cárcere privado em face da vítima
.
No que tange aos motivos, denota-se que o réu se mantinha a posse de da arma pelo menos como meio de intimidação/ameaça e lhe dar a falsa ideia de segurança e superioridade ao mantê-la trancafiada
. As circunstâncias dos crimes foram comuns às espécies. As consequências dos crimes não foram graves, tendo em vista que a vítima foi resgatada, a arma apreendida e os riscos minimizados. O comportamento da vítima não contribuiu para os crimes.
VIII - DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
VIII.I - DO CRIME DE LESÃO CORPORAL - ART. 129, § 9º DO CP
Considerando as circunstâncias judiciais acima, as quais considero em sua maioria desfavoráveis, fixo a pena base 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção.
Na segunda fase de aplicação da pena, não há quaisquer circunstâncias agravante ou atenuante.
Não há qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicada.
VIII.II - DO CRIME DE AMEAÇA - ART. 147 DO CP
Ainda de acordo com as circunstâncias judiciais elencadas acima, estabeleço a pena base em 04 (quatro) meses de detenção.
Na segunda fase de aplicação de pena, não incidem nenhum agravante ou atenuante.
Em terceira fase de aplicação da pena, também não incidem nenhuma causa de aumento e diminuição de pena.
VIII.III - DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO - 148, §1º, IV DO CP
Estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Inexistem atenuantes e agravantes, tampouco causas especiais de diminuição ou aumento de pena.
VIII.IV - DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
- ART. 14 DA LEI 10.826/03
Após a análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.
Seguindo as mesmas diretrizes e atendendo a situação econômica do réu, fixo a pena-base de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
Embora tenha ocorrido à confissão espontânea (art. 65, inciso III, d, do Código Penal), deixo de aplicá-la em face da Prisão em Flagrante do réu, conforme julgamento proferido no HC 101861, pela 1ª Turma do STF.
XI - DO CONCURSO MATERIAL
No caso há evidente concurso material, nos termos do artigo 69 do CP, visto que o réu, mediante mais de uma ação, praticou 04 (quatro) crimes distintos e em obediência ao princípio da cumulação as penas são somadas.
X - DA DETRAÇÃO DA PENA
Em face do previsto nos arts. 42 do CP c/c art. 387, §2º do CPP, detraio da pena de reclusão de Pablo da Silva Alves 09 (nove) meses e 02 (dois) dias.
TORNO A PENA DEFINITIVA PARA PABLO DA SILVA ALVES EM 04 (QUATRO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIASMULTA, A RAZÃO DE 1/3 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO EM FACE DOS CRIMES DO ART. 148, §1º, IV DO CP E ART. 14 DA LEI 10.826/03 E 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO PELOS CRIMES DO ART. 129, § 9º E ART. 147 DO AMBOS DO CP, AS QUAIS CONSIDERO SUFICIENTES PARA A
REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME.
A teor do disposto no artigo 33, § 2º, c e b, do Código Penal Brasileiro, determino que a pena de detenção aplicada a PABLO DA SILVA ALVES seja cumprida inicialmente em regime aberto e a de reclusão no semiaberto.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito por ter sido o crime cometido com grave ameaça a pessoa.¿

Como visto, para o crime de lesão corporal, foram consideradas três circunstâncias judiciais desfavoráveis: a culpabilidade, a personalidade e os motivos do crime.

Analisada a fundamentação esposada pelo Juízo sentenciante entendo que apenas o julgamento negativo à circunstância judicial da personalidade do acusado deve ser reformado, na medida em que trata do caráter do agente e deve ser comprovada - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado e os autos não trazem elementos suficientes para valoração desse vetor.

No que pertine à culpabilidade e aos motivos do crime, devem permanecer desfavoráveis, uma vez que o agente agiu de forma exacerbada a extrapolar os limites dos tipos penais, infligindo na vítima agressões físicas e abusos morais, o fazendo diante da necessidade mesquinha de mostrar poder por meio da superioridade física.

No entanto, a despeito da revaloração de uma circunstância judicial, considerando a permanência de duas circunstâncias desfavoráveis, mantenho a pena-base estipulada na sentença, uma vez que, nos termos da súmula nº 23 deste Tribunal,
¿[a] aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿
.

Assim, impõe-se salientar que a reforma da primeira fase do cálculo da pena produzirá efeitos meramente didáticos - não repercutirá no valor fixado a título de pena-base -, uma vez que, a despeito das correções realizadas, é
quantum
justo, adequado e necessário para reprimir a ação delitiva perpetrada pelo agente.

No mais, cabe acrescentar acrescentar que a dosimetria da pena se apresenta escorreita, adequada e suficiente em proporção aos crimes cometidos pelo apelante, inclusive quanto ao regime de pena aplicado, o semiaberto, que se amolda à disposição do art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator